Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 62974646.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 62204161 padece de contradição, visto supostamente ter deixado de se pronunciar acerca da fixação das astreintes e, principalmente, quanto a ausência de limitação das multas impostas. Requereu o afastamento das astreintes fixadas na sentença ou, alternativamente, sejam reduzidas a patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento sem causa dos embargados.
4. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
5. Conforme constou no item “13” do Acórdão, esta Turma Recursal firmou entendimento de que as multas arbitradas, para o caso de descumprimento das obrigações, atenderam ao disposto no artigo 537, § 4o do CPC, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Uma vez que a embargante atenda a contento ao comando judicial constante da sentença de origem, ratificado pelo Acórdão embargado, não haverá qualquer prejuízo ou necessidade de arcar com os valores arbitrados a título de multas. Logo, desnecessária qualquer discussão acerca de limitação das astreintes.
6. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza contradição/omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
7. Dessa forma, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 62204161.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.